Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAS INADIMPLIDAS. FATO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Conforme dispõe o parágrafo único, do art. 320, do Código Civil, “valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”.

2. No caso em apreço, a autora não comprovou o pagamento a maior ao ajustado e em razão de erro na correção das parcelas contratuais adimplidas. Logo, não há como declarar que houve pagamento indevido ou existe quantia a ser restituída e que seria suficiente para quitar do saldo em aberto.

3. Considerando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja de que adimpliu integralmente sua obrigação contratual, não há como reconhecer a inexistência do débito oriundo do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a ré.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.